Tribunal: TJDFT
Processo: 0009322-34.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009322-34.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 66488426, o exequente requereu o cancelamento do Precatório expedido em favor de EMERSON KUPLICH DE OLIVEIRA, haja vista a renúncia ao crédito individual superior a 40 salários-mínimos para fins de recebimento por RPV. O Distrito Federal foi intimado do pedido e quedou-se inerte (ID: 68372979). Passo a decidir. No que tange ao modo de pagamento do crédito executado, o v. acórdão proferido nos embargos opostos a esta execução (0012912-19.2007.8.07.0000) determinou que se observasse o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de RPV (ID: 26997097). Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia apresentada por EMERSON KUPLICH DE OLIVEIRA (ID: 66488426). Preclusa esta decisão, determino o cancelamento, mediante ofício à COORPRE, do Precatório expedido em favor de EMERSON KUPLICH DE OLIVEIRA, no valor de R$ 57.938,25 (ID: 57151006). Após, expeça-se RPV, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, em favor de EMERSON KUPLICH DE OLIVEIRA, com o destaque dos honorários contratuais. O valor do salário-mínimo observa a data da homologação dos cálculos para fins de expedição de requisitório (ID: 54335188). Brasília, 11 de fevereiro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR